Tribunal: TJBA
Processo: 8001780-20.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001780-20.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVANA CARVALHO DE AGUIAR SANTOS

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, DEYZIANE GOMES SILVA, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: Município de Livramento de Nossa Senhora

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. QUESTÃO PRÉVIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. EXERCÍCIO DE CARGA HORÁRIA SUPERIOR. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DA VERBA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA PROPTER LABOREM. NATUREZA TRANSITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DISTINÇÃO DE PRECEDENTES DA CÂMARA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido aduzido em ação visando ao restabelecimento do pagamento de horas extraordinárias e sua incorporação aos vencimentos, sob o fundamento de habitualidade por período superior a dez anos, após supressão da verba pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a existência de nulidade da sentença e a possibilidade de incorporação, ao padrão remuneratório da servidora, de valores percebidos a título de horas extraordinárias, em razão da alegada habitualidade do pagamento, bem como a legalidade da supressão da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há de se falar em nulidade da sentença por cerceio de defesa, se a parte intimada sobre possibilidade de julgamento antecipado e indicação de provas, permanece silente.

Ainda, a alegação de nulidade da sentença pela ausência de juntada de fichas financeiras não se sustenta, porquanto o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A verba percebida pela autora possui natureza propter laborem, sendo devida apenas enquanto houver o efetivo exercício de jornada extraordinária, nos termos da Lei Municipal nº 844/1991, que qualifica o serviço extraordinário como excepcional e temporário.
A habitualidade do pagamento não tem o condão de alterar a natureza jurídica da parcela, tampouco de ensejar sua incorporação, diante da ausência de previsão legal nesse sentido.
Inaplicabilidade de precedentes desta Câmara que reconhecem incorporação de carga horária ampliada, porquanto fundados em legislação especial diversa (Lei Municipal nº 1.169/2011), que prevê hipóteses específicas de incorporação, não verificadas no caso concreto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que verbas condicionadas ao efetivo exercício de atividade extraordinária não se incorporam à remuneração do servidor público.
Inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por se tratar de parcela eventual e não permanente.
Legalidade da supressão da verba em razão da cessação do labor extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
A verba decorrente de serviço extraordinário, por possuir natureza propter laborem e caráter transitório, não se incorpora aos vencimentos do servidor público, ainda que percebida com habitualidade, sendo legítima sua supressão quando cessado o labor extraordinário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001780-20.2018.8.05.0153
, em que figuram como
apelante, IVANA CARVALHO DE AGUIAR SANTOS e como apelado, Município de Livramento de Nossa Senhora.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em

c
onhecer
d
o
Apelo

e
nega
r-lhe
provimento,
confirmando a
sentença
a quo,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador, .